Tribunal: STF
Processo: RE 1533555
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.



    2. O recurso de Embargos de Divergência possui como pressuposto básico a demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado.



    3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso.



    4. A indicação de decisão monocrática como precedente paradigma de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento